Tribunal: STJ
Processo: 1016966-60.2022.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869400 - SP (2025/0068814-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: LEONARDO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO
III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO
ART. 105,
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE
SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundado no
III, “c”, da CF/1988, em face de acórdão
art. 105,
proferido pela 6a Câmara de Direito Privado. O recurso buscava
demonstrar divergência jurisprudencial, mas não atendeu às
exigências legais para sua comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso
especial atende aos requisitos formais exigidos para o
conhecimento pela alínea “c” do
III, da CF/1988,
art. 105,
notadamente
a
demonstração
analítica
da
divergência
jurisprudencial com a transcrição dos trechos pertinentes e a
comprovação da similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
§ 1o, do
e o
§ 1o, do RISTJ
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
exigem, para a comprovação de divergência jurisprudencial, o
cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, com
transcrição dos trechos que configurem o dissídio e menção das
circunstâncias fático-jurídicas que os tornem semelhantes.
4. A mera transcrição de ementas ou trechos de julgados, sem o
devido cotejo analítico e sem a demonstração da similitude fática,
Documento eletrônico VDA51603054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 215ef9ab-97f0-4459-bbbf-6435fe7060de

é insuficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial, atraindo
a incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF
5. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que, ausente a
demonstração específica da divergência, não há como admitir o
recurso especial pela alínea “c” do
III, da CF/1988.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 215ef9ab-97f0-4459-bbbf-6435fe7060de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869400 - SP (2025/0068814-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: LEONARDO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C"
DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no art. 105, III, “c”, da CF/1988, em face de
acórdão proferido pela 6a Câmara de Direito Privado. O recurso
buscava demonstrar divergência jurisprudencial, mas não
atendeu às exigências legais para sua comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso
especial atende aos requisitos formais exigidos para o
conhecimento pela alínea “c” do art. 105, III, da CF/1988,
notadamente
a
demonstração
analítica
da
divergência
jurisprudencial com a transcrição dos trechos pertinentes e a
comprovação da similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e o art. 255, § 1o, do RISTJ
exigem, para a comprovação de divergência jurisprudencial, o
cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, com
transcrição dos trechos que configurem o dissídio e menção das
circunstâncias fático-jurídicas que os tornem semelhantes.
4. A mera transcrição de ementas ou trechos de julgados, sem o
devido cotejo analítico e sem a demonstração da similitude
fática, é insuficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF por analogia.
Documento eletrônico VDA51370540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:21
Código de Controle do Documento: 81a4d39e-4a5d-4655-9c0a-4b3fbed6d491

5. A jurisprudência consolidada do STJ reforça que, ausente a
demonstração específica da divergência, não há como admitir o
recurso especial pela alínea “c” do art. 105, III, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, este interposto em face de acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ fl. 724):
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Vícios de construção Autor que pretende a reparação de danos
materiais e morais decorrentes de divergências em relação ao
apartamento decorado que serviu de base para a compra e defeitos
construtivos Sentença de procedência para condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento dos danos materiais consubstanciados
nos reparos dos vícios de construção comprovados nos autos, nos
moldes do laudo pericial, além do pagamento de indenização por
danos morais fixada em R$ 10.000,00 Irresignação das rés Parcial
acolhimento Simples divergência entre o imóvel entregue e o decorado
que não gera direito à indenização - Hipótese, no entanto, em que
ficou comprovada pela prova pericial a existência de vícios
construtivos Responsabilidade solidária de ambas as rés pela
reparação dos danos materiais Dano moral não configurado
Inexistência de ofensa a direitos da personalidade Sentença reformada
em parte, apenas para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais Fixação de sucumbência recíproca
Recurso parcialmente provido.
Opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados pela Corte de
origem por meio de decisão colegiada assim ementada (e-STJ fl. 748):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente Embargante que
pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão Decisão
fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das
provas produzidas Inexistência de vícios sanáveis por meio de
embargos Embargos rejeitados.
O recurso especial foi interposto às fls. 733-739 (e-STJ), contrarrazoado
às fls. 753-760 (e-STJ) e inadmitido às fls. 761-762 (e-STJ).
Segundo a parte agravante o recurso preenche todos os requisitos
legais e aponta a existência de dissídio jurisprudencial.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada se manifestou às e-STJ fls. 777-785.
Documento eletrônico VDA51370540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:21
Código de Controle do Documento: 81a4d39e-4a5d-4655-9c0a-4b3fbed6d491

Sem retratação, os autos subiram a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 761-762):
I. Trata-se de recurso especial interposto por DIRECIONAL
ENGENHARIA S/A., com fundamento no art. 105, III, "c", da
Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 6a Câmara
de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
O dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V.
Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com
a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in D Je de 02.08.2022; o Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, in D Je de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso
Especial 1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in D
Je de 09.02.2022).
De resto, necessário se transcreva trecho do V. Acórdão hostilizado e
se proceda ao devido confronto analítico entre este e os paradigmas
arrolados, de molde a demonstrar a identidade de situações geradoras
das decisões conflitantes.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
Documento eletrônico VDA51370540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:21
Código de Controle do Documento: 81a4d39e-4a5d-4655-9c0a-4b3fbed6d491

RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.Neste
sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL
TAXATIVO
MITIGADO.
TEMA
No
988/STJ.
URGÊNCIA.
INEXISTENTE.
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECENAL. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.049.517/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.) - Grifos
25/8/2025
29/8/2025
Acrescidos.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR ARBITRADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
(...)
Documento eletrônico VDA51370540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:21
Código de Controle do Documento: 81a4d39e-4a5d-4655-9c0a-4b3fbed6d491

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.905.326/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.) - Grifos
1/9/2025
4/9/2025
Acrescidos.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR.
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE
NÃO INDICA DISPOSITIVO LEGAL QUE CONSIDERA VIOLADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
(...)
4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-
se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do
permissivo constitucional. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo parcialmente provido.
(AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.) - Grifos
23/6/2025
26/6/2025
Acrescidos.
Ante o exposto,
do agravo para
o recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:21
Código de Controle do Documento: 81a4d39e-4a5d-4655-9c0a-4b3fbed6d491

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.869.400 / SP
Número Registro: 2025/0068814-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10169666020228260451
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
AGRAVADO
: LEONARDO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS : YARA REGINA ARAUJO RICHTER - SP372580
GUILHERME HENRIQUE DOMINGUES - SP407582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51585389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:33
Código de Controle do Documento: 95ec339e-bf84-431c-906d-f62c56c1892f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:33
Código de Controle do Documento: 95ec339e-bf84-431c-906d-f62c56c1892f